Tribunal: TJES
Processo: 5011525-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011525-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AKILA JIMYSON RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011525-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AKILA JIMYSON RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANGELA NUNES ALVES - ES26103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. INDULTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
Se o artigo 11 do Decreto 11.302/2022 diz, expressamente, que as penas devem ser somadas para os efeitos do benefício e, então, se a execução envolve crimes distintos unificados (daí a expressão concurso), o agravante não faz jus ao indulto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011525-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AKILA JIMYSON RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANGELA NUNES ALVES - ES26103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
M
inistério Público do Estado do Espírito Santo
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
deferiu
o pedido de concessão de indulto de pena
em favor do agravado Akila Jimyson Rodrigues da Silva.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta a reforma da referida decisão para que sejam analisadas todas as condenações transitadas em julgado para o Ministério Público até 25.12.2022. Para tanto, justifica que os artigos 5º e 11 do decreto devem ser aplicados simultaneamente.

O recurso merece provimento
.

Nos termos dos artigos 5º e 11 do Decreto natalino de 2022:

Art. 5º: Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 11: Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Observa-se, portanto, que,
no caso de condenações distintas, as penas correspondentes a cada infração deverão ser unificadas ou somadas para fins de aplicação das regras de indulto
, situação distinta de quando há o concurso de crimes, quando as penas serão consideradas individualmente, por força do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.

Do que vejo dos autos, o agravado possui
5 condenações pelos crimes de furto
com o restante de pena a cumprir
superior aos 5 anos
previstos no Decreto.

Logo, considerando as condenações distintas,
aplica-se a supracitada regra do artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022
.

Se o artigo 11 do Decreto 11.302/2022 diz, expressamente, que as penas devem ser somadas para os efeitos do benefício e, então, se a execução envolve crimes distintos unificados (daí a expressão concurso), o agravante não faz jus ao indulto.
Nesse exato sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: LEP – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22 – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA QUANTO AO DELITO IMPEDITIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Todos os crimes submetidos a execução devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto, segundo os ditames do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. (TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Número: 5004667-42.2023.8.08.0000, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 09/Nov/2023)

Assim, o caso é mesmo de não concessão de indulto, já que não atendidos os requisitos legais à época da publicação do Decreto n. 11.302/2022.

Ante o exposto, dou
provimento
ao recurso para reformar a decisão do juízo das execuções e afastar o indulto concedido ao agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.